Tribunal: TCU
Processo: 027.033/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de pensão civil emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de pensão civil da Sra. Rita Soares da Silva; 9.2. determinar à AudPessoal que diligencie ao Inmetro para obter o mapa de tempo de contribuição do instituidor e, caso comprovado a irregularidade quanto à divergência no percentual de anuênios pagos, adote os procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato de pensão civil da Sra. Rita Soares da Silva; e 9.3. informar o teor desta deliberação ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.